Tribunal: TJSP
Processo: 1007146-61.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARATÓRIA DE DANOS. RELAÇÃO DE CONSUMIO EVIDENCIADA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO DE TELEFONIA CONTRATADO E DO VALOR DO SERVIÇO QUE DEVE SER COMUNICADA AO CONSUMIDOR COM 30 (TRINTA) DIAS DE ANTECEDÊNCIA, DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARATÓRIA DE DANOS. RELAÇÃO DE CONSUMIO EVIDENCIADA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO DE TELEFONIA CONTRATADO E DO VALOR DO SERVIÇO QUE DEVE SER COMUNICADA AO CONSUMIDOR COM 30 (TRINTA) DIAS DE ANTECEDÊNCIA, DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 52 DA RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL. DEVER DE INFORMAÇÃO QUE, NO PRESENTE CASO, NÃO FOI OBSERVADO PELA REQUERIDA. RÉ QUE NÃO COMPROVOU DE FORMA CABAL A COMUNICAÇÃO À AUTORA. DEVIDO O RESTABELECIMENTO DO PLANO PRIMITIVO DA AUTORA. DANO MORAL CARACTERIZADO PELA COMPROVADA PERDA DO TEMPO ÚTIL DA AUTORA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. VALOR QUE NÃO REPRESENTA O ENRIQUECIMENTO ILICITO DA AUTORA, PORÉM ATENDE AO CARATER PEDAGOGICO DA MEDIDA. AÇÃO PROCEDENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO À RÉ. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

Recurso da autora provido.
Recurso da ré improvido.